Tribunal: TJDFT
Processo: 0702832-03.2022.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Apelação Cível – Plano de saúde – Prazo de carência – Recusa de cobertura em caso de urgência: conduta abusiva que configurou dano moral in re ipsa – Compensação assegurada em R$ 5.000,00, valor pedido na inicial e que não destoa dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.